Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL POR CRIME PRETÉRITO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime, em especial a culpabilidade do agente, encontra-se escorreita, pois o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outros crimes, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa pelo fato de a Lei de Execuções Penais já prever reprimenda para conduta dessa natureza. 1.1. Outrossim, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave, previstas na Lei de Execução Penal influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos sobre o novo crime.
2. Dessa forma, além de justificar a exasperação da pena-base, a nova prática delituosa, quando em andamento execução punitiva pretérita, demonstra o desvalor do réu para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento do apenado com o cumprimento das penas. Precedentes.
3. É lícito ao Juiz sentenciante, caso exista mais de uma circunstância qualificadora, considerar uma delas como qualificadora e as demais como causa de agravamento da pena. Precedentes.
4. Com efeito, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
5. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, bastando que haja fundamentação idônea, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade na medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.